Tribunal: TJES
Processo: 0010616-80.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010616-80.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALINE CARMINATI BURINI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DESPACHO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PARA ESCRIVÃ – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – MATÉRIA ENFRENTADA COTIDIANAMENTE EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
–
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

1.
O Estado do Espírito Santo utilizou-se do recurso de apelação visando a reforma de despacho proferido pelo juízo a quo que determinou a expedição de RPV para o pagamento das custas processuais em favor da Sr. Escrivã que atuou em processo que teve todo o trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada.

2.
Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, o recurso cabível para atacar decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento.

3.
Considerando que a decisão ora impugnada não acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença do apelante e, portanto, não encerra a fase executiva, situação esta que autorizaria o manejo da apelação, verifico que o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade.

4.
A matéria de fundo trazida à discussão pelo Estado do Espírito Santo é enfrentada cotidianamente por este e. Tribunal de Justiça, conforme pode-se visualizar nos julgamento dos agravos de instrumentos nº. 5003736-39.2023.8.08.0000, 5001669-04.2023.8.08.0000, 5000193-28.2023.8.08.0000, 5009871-04.2022.8.08.0000 etc..., todos de minha relatoria.

5.
se manifesta este E. TJES nas situações análogas à presente, reputando, ainda, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade por inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando erro grosseiro.

6.
Diante da flagrante impertinência da via recursal utilizada pelo recorrente e da inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a sua inadmissibilidade é medida que se impõe.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão monocrática id. 5488622, que, nos autos do recurso de apelação cível interposto em face de despacho (fl. 352) que determinou a expedição de RPV para o pagamento das custas processuais em favor da Sr. Escrivã que atuou em processo que teve todo o trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada., não conheceu o recurso.

Em suas razões (id. 5579575), aduz o agravante, em síntese, que
“
no nominado ‘despacho’ recorrido, tem-se a determinação de arquivamento dos autos, assim, claramente POSSUI CARÁTER
TER
MINATIVO e, em decorrência disso, o instrumento recursal adequado é a Apelação.”

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão id. 5488622 para que a apelação cível interposta seja conhecida.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0010616
-
80
.20
11
.8.08.
00
24

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVAD
A
:
ALINE CARMINATI BURINI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão monocrática id. 5488622, que, nos autos do recurso de apelação cível interposto contra o despacho (fl. 352) que determinou a expedição de RPV para o pagamento das custas processuais em favor da Sr. Escrivã que atuou em processo que teve todo o trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada., não conheceu o recurso.

Em suas razões (id. 5579575), aduz o agravante, em síntese, que
“
no nominado ‘despacho’ recorrido, tem-se a determinação de arquivamento dos autos, assim, claramente POSSUI CARÁTER
TER
MINATIVO e, em decorrência disso, o instrumento recursal adequado é a Apelação.”

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão id. 5488622 para que a apelação cível interposta seja conhecida.

Pois bem.

No caso vertente, como já exposto na decisão monocrática por mim proferida, o Estado do Espírito Santo utilizou-se do recurso de apelação visando a reforma de despacho proferido pelo juízo
a quo
que determinou a expedição de RPV para o pagamento das custas processuais em favor da Sr. Escrivã que atuou em processo que teve todo o trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada (fl. 352).

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso cabível para atacar decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, senão vejamos:

Art. 1.015.
[...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, considerando que a decisão ora impugnada não acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença do apelante e, portanto, não encerra a fase executiva, situação esta que autorizaria o manejo da apelação, verifico que o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade.

Somado a isso, acrescento que a matéria de fundo trazida à discussão pelo Estado do Espírito Santo é enfrentada cotidianamente por este e. Tribunal de Justiça, conforme pode-se visualizar nos julgamento dos
agravos de instrumentos nº. 5003736-39.2023.8.08.0000, 5001669-04.2023.8.08.0000, 5000193-28.2023.8.08.0000, 5009871-04.2022.8.08.0000 etc, todos de minha relatoria
.

Nesse sentido se manifesta este E. TJES nas situações análogas à presente, reputando, ainda, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade por inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando erro grosseiro. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A FASE EXECUTIVA. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será, em regra, o recurso cabível contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, dentre elas, a que resolver o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, salvo quando o decisum importar na extinção da fase executiva, ocasião em que o recurso cabível será o recurso de apelação. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto
. (TJES; AC 0001618-24.2015.8.08.0044; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 12/04/2022; DJES 12/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem dar fim a fase sincrética é impugnável através de recurso de agravo de instrumento e não apelação. Inteligência do art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015. 2. A interposição de apelação constitui erro grosseiro e inescusável, a impedir, com isso, a incidência do princípio da fungibilidade recursal
. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Recurso não conhecido. (TJES; AC 0008959-45.2007.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/06/2021; DJES 02/07/2021)

Por fim, acrescento que a própria decisão monocrática trazida pelo Estado no corpo da petição do presente agravo interno não conheceu recurso de apelação que não extinguiu a fase de execução.

Assim, diante da flagrante impertinência da via recursal utilizada pelo recorrente e da inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a sua inadmissibilidade é medida que se impõe.

Sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu a apelação interposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia: 26.09.23

Voto: Peço vista

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 26.09.2023:

Declaro meu impedimento para atuar neste julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.